Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711094-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS ELIAS CARNEIRO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 12746135): APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DISTRITO FEDERAL. CONSUMIDORA PORTADORA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DOMICILIAR ININTERRUPTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015). CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA (EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 45/2004, 74/2013 e 80/2014). POSSIBILIDADE. SÚMULA No 421/STJ. SUPERAÇÃO. Demonstrada, por meio de relatórios médicos e demais documentos coligidos, a necessidade do funcionamento constante de aparelho de oxigenação que assegura a mínima qualidade de vida à apelada, deve o Distrito Federal arcar com os custos oriundos do fornecimento de energia elétrica a todo o aparato utilizado para aquele desiderato, protegendo, assim, o bem jurídico em questão: a vida. In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado são irrepreensíveis, notadamente em face da ausência de elementos capazes de elidirem a necessidade de tutela do direito fundamental à vida, consoante pleiteado pela parte recorrida. Sob essa perspectiva, correto asseverar que os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes estava designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada. Após a promulgação das Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o entendimento recente se consolida no sentido de ser a Defensoria Pública dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o, da CF/88), conferindo a ela o status de órgão autônomo e não um mero órgão da Administração Direta. Destarte, não deve subsistir a ideia de que há confusão entre credor e devedor quando o ente federativo é condenado a pagar honorários em favor da sua Defensoria Pública, restando superado, assim, o entendimento ventilado no enunciado da súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, bem como no julgamento do REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014